Tribunal: TJSP
Processo: 1500610-19.2019.8.26.0618
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Edison Brandão
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-04-23
Data de publicação: 2020-04-23

Ementa:
APELAÇÃO – TRÁFICO DE DROGAS – Preliminar – Ilicitude das provas – Nulidade pela prisão em flagrante e pela violação de domicílio – Inocorrência – Réu preso em flagrante delito – Mérito - Materialidade e autoria delitiva nitidamente demonstradas pela prova oral, pericial e documental – Falas dos policiais militares firmes e coerentes – Validade - Depoimentos que se revestem de fé-pública –

Ementa:
APELAÇÃO – TRÁFICO DE DROGAS – Preliminar – Ilicitude das provas – Nulidade pela prisão em flagrante e pela violação de domicílio – Inocorrência – Réu preso em flagrante delito – Mérito - Materialidade e autoria delitiva nitidamente demonstradas pela prova oral, pericial e documental – Falas dos policiais militares firmes e coerentes – Validade - Depoimentos que se revestem de fé-pública – Ausência de provas de que teriam intuito de prejudicar o acusado – Demonstrada a traficância, impossível a desclassificação para o crime de uso próprio – Penas e regime fechado mantidos – Réu reincidente - Preliminar rejeitada e Recurso desprovido.